Tribunal: TJDFT
Processo: 0755488-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR. PROTESE BPAP. INVIOLABILIDADE AO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR.

1. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, nos termos do art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988. O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto n.o 591/1992 – declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade.

2. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é eminente.

3. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas permite a falta de aparelhos como o requerido no presente feito, colocando em risco a vida de quem deles necessita, razão pela qual dá-se provimento ao recurso confirmando a antecipação de tutela recursal que estabeleceu prazo de 10 (dez) dias para o fornecimento do aparelho ao recorrente. Precedente: acórdão n.o 1608133 desta Turma Recursal.

4. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO; sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.